Tribunal: CARF
Processo: 15746.720193/2024-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduarda Lacerda Kanieski
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não afastam a presunção legal de omissão de receitas.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. OPERAÇÕES DE “CONTA CORRENTE” ENTRE EMPRESAS LIGADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
A qualificação de operações financeiras intragrupo como “conta corrente” exige documentação idônea, previsão de compensação periódica e comprovação da efetiva reciprocidade de débitos e créditos. A ausência de contratos, registros de compensação e a realização de transferências expressivas em favor de empresas do mesmo grupo descaracterizam a natureza da operação alegada.
MÚTUOS SEM DOCUMENTAÇÃO E SEM RESTITUIÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A inexistência de comprovação documental das obrigações de restituição, associada ao repasse de valores para empresas sem atividade operacional ou com declarações fiscais inativas, configura hipótese de pagamentos sem causa, atraindo a incidência do IRRF à alíquota de 35%, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS DE MORA. MARCO LEGAL DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ATEMPORAL.
Os juros moratórios incidem a partir do mês subsequente ao vencimento do tributo até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 161 do CTN e do art. 43 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. LEGALIDADE.
Caracterizada a simulação de operações de mútuo e a destinação de valores a sócios e empresas vinculadas, justifica-se a aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ANÁLISE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora sobre o valor da multa de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. SIMULAÇÃO. ART. 173, I DO CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.Configura-se responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico quando demonstrada a atuação conjunta em operações simuladas destinadas à supressão de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.Comprovada a prática de atos com fraude e desvio de finalidade por parte dos administradores, subsiste a responsabilidade pessoal pelos créditos tributários constituídos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720193/2024-58
ACÓRDÃO
1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
OPERAÇÕES DE “CONTA CORRENTE” ENTRE EMPRESAS LIGADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
A qualificação de operações financeiras intragrupo como “conta corrente”
exige documentação idônea, previsão de compensação periódica e
comprovação da efetiva reciprocidade de débitos e créditos. A ausência de
contratos, registros de compensação e a realização de transferências
expressivas em favor de empresas do mesmo grupo descaracterizam a
natureza da operação alegada.
MÚTUOS SEM DOCUMENTAÇÃO E SEM RESTITUIÇÃO. DESVIO DE
FINALIDADE. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A inexistência de comprovação documental das obrigações de restituição,
associada ao repasse de valores para empresas sem atividade operacional
ou com declarações fiscais inativas, configura hipótese de pagamentos sem
causa, atraindo a incidência do IRRF à alíquota de 35%, nos termos do art.
61 da Lei no 8.981/1995.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS DE MORA. MARCO LEGAL DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COBRANÇA ATEMPORAL.
Os juros moratórios incidem a partir do mês subsequente ao vencimento
do tributo até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 161 do CTN
e do art. 43 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. LEGALIDADE.
Caracterizada a simulação de operações de mútuo e a destinação de
valores a sócios e empresas vinculadas, justifica-se a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ANÁLISE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora sobre o valor da multa de ofício, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. SIMULAÇÃO. ART. 173, I
DO CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Configura-se responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo
econômico quando demonstrada a atuação conjunta em operações
simuladas destinadas à supressão de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
Comprovada a prática de atos com fraude e desvio de finalidade por parte
dos administradores, subsiste a responsabilidade pessoal pelos créditos
tributários constituídos.
ACÓRDÃO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em conjunto por CEISP SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA. (CEISP), SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. (SAGP), UNIESP S/A
(UNIESP), INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP (IESP), KAP 11 LTDA. (KAP11), STBA –
COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. (STBA), JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA E CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA contra o r.
Acórdão da DRJ06 (e-fls. 827/877), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, lavrado em razão de pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado, relativamente aos fatos geradores do ano-calendário de
2019.
A autuação funda-se na constatação de que a CEISP/Universidade Brasil realizou
transferências de recursos a entidades do mesmo grupo econômico (UNIESP e ICESP),
contabilizadas como mútuos, os quais, em seguida, teriam sido repassados a sócios ou empresas a
eles vinculadas (SAGPL e STBA), caracterizando a simulação das operações com desvio de
finalidade e distribuição disfarçada de lucros.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
4
Em síntese, a Autoridade Fiscal descreveu as operações e constataçõesque
embasaram o lançamento, nos seguintes termos:
“(...) Da análise dos dados temos que:
a- A UNIESP informou ter recebido mútuos da Universidade Brasil e do ICESP. No período,
ela informou ter concedido mútuos e empréstimos a seus sócios e às empresas Sociedade
Administradora e Gestão Patrimonial Ltda e STBA;
b- A Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda é detida pelos sócios da UNIESP,
que são administradores da Universidade Brasil, tem como atividade o aluguel de imóveis
próprios e é tributada pelo lucro presumido;
c- A STBA é detida pelo filho dos sócios da UNIESP, sua atividade consta como sendo
cobrança e informações cadastrais e ela apresentou apurações do Simples sem
movimento;
d- Em 2019 também foram repassados recursos à KAP 11, outra empresa dos sócios da
UNIESP, cuja atividade é publicidade. A última ECF apresentada foi referente ao ano-
calendário 2017. Foi informada tributação pelo lucro presumido, mas os registros da
escrituração não foram preenchidos;
e- Os valores informados sob o mesmo título pela Universidade Brasil e pelo ICESP não
conferem.
3.5.4 Reproduzimos a seguir grafo com ilustração do relacionamento entre as pessoas
físicas e jurídicas envolvidas na análise:

3.5.5 A Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda foi intimada a apresentar
documentação comprobatória dos mútuos realizados com a UNIESP, mas não atendeu à
intimação.
3.5.6 Da mesma forma, a STBA foi intimada a apresentar documentação comprobatória
dos mútuos realizados com a UNIESP. Em resposta à intimação, a empresa respondeu
tratar-se de operações relativas a conta corrente, cujo objeto é o custeio de despesas,
num fluxo bilateral, sem obrigação de devolução de saldo.
Comprovantes de depósitos efetuados
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
5
3.6 Foram solicitados os documentos que suportam os lançamentos fiscais detalhados no
anexo do Termo de Intimação Fiscal 01, escriturados na conta contábil 12103000004
Mútuo Uniesp S/A. O contribuinte não atendeu a intimação, motivo pelo qual foi
reintimado. Mesmo reintimado, não apresentou a documentação na data estipulada na
intimação, conforme detalhado no item 2.10. Contudo, durante o curso da ação fiscal,
foram apresentadas cópias dos pagamentos das transações efetuadas (arquivo não
paginável entre folhas 133 e 135) sem, contudo, apresentar a motivação de tais
pagamentos, nem tampouco documentos que comprovam a natureza e valor destas,
como contratos e memórias de cálculo.
IV– IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA
4.1 Da análise dos comprovantes de depósito bancário efetuados, fornecidos pelo
contribuinte, verificamos que a Universidade Brasil - CEISP transferiu para empresas do
grupo, no ano de 2019, o montante de R$ 37.282.592,97, conforme comprovantes
bancários apresentados e detalhamento da escrituração contábil abaixo:
(...)”
Nesse contexto, a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência de pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado, hipótese sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35%,
nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995 e do art. 730 do RIR/2018. Além disso, considerou
configurada a prática de fraude (arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/1964), ensejando a suspensão da
imunidade tributária da entidade e a aplicação de multa qualificada.
Os interessados apresentaram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pela DRJ, sob os seguintes fundamentos: (i) a suspensão da imunidade tributária já
havia se tornado definitiva em razão da intempestividade da primeira manifestação da
contribuinte; (ii) restou caracterizada a prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial
entre a CEISP e as demais entidades e pessoas vinculadas; (iii) a responsabilidade tributária
solidária e pessoal foi corretamente imputada com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN; e (iv)
eram devidos juros e multa, nos termos da legislação aplicável. Concluiu, assim, por manter
integralmente o lançamento.
O v. Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2019
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de impugnação, o Ato Declaratório Executivo
corretamente cientificado ao contribuinte torna matéria definitiva e não impugnada, não
podendo ser objeto de conhecimento na fase recursal.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO SEM CAUSA.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
6
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE IMUNE OU ISENTA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No
108. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO.
Os juros de mora devem ser aplicados sempre que haja crédito tributário em atraso. O
fato da impugnante ser isenta ou imune não exclui a obrigação de se atualizar os valores
do crédito tributário lançado, ao contrário, sempre que haja a constituição de ofício do
crédito tributário os valores sofrerão a incidência de juros e multa, nos termos do art.161
do CTN e também do art.43 da lei no9430/96.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Deverá ser aplicada a multa de ofício de 100% nos casos em que fique constatado que o
sujeito passivo praticou atos tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
A multa de ofício aplicada será majorada em 50% quando regularmente intimado o sujeito
passivo deixar de prestar esclarecimentos a fiscalização.
IRRF. COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO FISCAL.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
O procedimento de fiscalização é a fase investigatória tendente a verificar a ocorrência de
infração a legislação tributária, nesta fase não há nenhuma necessidade de que a mesma
se defenda, uma vez que da fiscalização pode resultar ou não crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ABUSO DE PERSONALIDADE.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART.124 E ART.135,
III DO CTN.
Aplica-se a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inc. I, do CTN, nas situações em
que comprovada a existência de interesse comum. No presente caso são suficientes para a
sua aplicação a comprovação da existência de fraude perpetrada por todos os
responsáveis com o intuito de desviar valores da contribuinte autuada.
Abuso da personalidade jurídica se refere ao excesso de poder praticado pelos sócios na
administração da empresa que viola a finalidade constante do estatuto ou do contrato
social da pessoa jurídica.
A confusão patrimonial se dá quando um ou todos os sócios constituem uma nova
sociedade e para ela transferem todos os seus bens particulares com o fim de causar
prejuízo aos seus credores, pode ser identificada de várias formas: empresas com os
mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço, conglomerados familiares, empresas
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
7
controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a transferência de ativos e
passivos, custos e de lucros.
A responsabilidade tributária contida no art. 135 do CTN, resulta de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A imputação da responsabilidade tributária aos sócios tanto no art.124, quanto no 135 do
CTN, não macula o lançamento, visto que o art.124 trata da responsabilidade na condição
de sócios de fato da autuada e a responsabilização com base no art.135, III é claramente
resultante da condição de administradores da contribuinte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformados, o Contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram Recursos
Voluntários, em petições apartadas e de mesmo teor, requerendo, em síntese:
(i)
A reforma da decisão que suspendeu a imunidade tributária da Universidade
Brasil, considerando a natureza jurídica da entidade e sua transformação para sociedade simples,
limitada e com fins lucrativos, de forma a garantir a continuidade da análise da imunidade
tributária com base nas atividades efetivamente desenvolvidas;
(ii)
O reconhecimento da regularidade das operações de conta corrente
realizadas com as entidades UNIESP e ICESP, afastando a alegação de inadequação e a
caracterização de dolo, fraude ou simulação, uma vez que tais operações são comuns entre
entidades do mesmo grupo econômico.
(iii)
A anulação dos autos de infração lavrados pela Receita Federal, tendo em
vista a ausência de dolo ou simulação nas atividades da Universidade Brasil, bem como a falta de
comprovação de irregularidades que justifiquem a constituição do crédito tributário.
(iv)
A reconsideração da apuração dos valores devidos, com a aplicação do
regime de lucro real por estimativa, conforme manifestado pela Universidade Brasil, e a suspensão
da exigência de recolhimento de valores que não foram efetivamente apurados ou devidos .
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
8
1
DA ADMISSIBILIDADE
Conforme se infere do DESPACHO No 716/2024 (e-fls. 1063/1064), os Recorrentes
foram cientificados da decisão de primeira instância nas seguintes datas:

Embora com alegações idênticas, todos os Recursos Voluntários foram
apresentados em 19/12/2024 dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico que os Recursos Voluntários foram protocolados por procurador
regularmente constituído nos autos.
Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, conheço os recursos voluntários e passo a apreciá-los.
2
DO DIREITO
DA NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Inicialmente, a Recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida,
alegando afronta ao princípio da legalidade. Sustenta, em síntese, que:
“(...) A defesa da Universidade Brasil argumentou que todas as operações financeiras,
incluindo os mútuos com empresas do grupo econômico, foram realizadas em
conformidade com as normas tributárias. A decisão, ao desconsiderar essa argumentação,
falha em reconhecer que a legalidade das operações deve ser analisada à luz das
disposições legais aplicáveis, especialmente considerando a complexidade da gestão fiscal
de uma entidade de grande porte.”
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
9
“(...) A defesa da Universidade Brasil sustentou que as multas aplicadas foram excessivas e
desproporcionais, e a decisão não considerou adequadamente essa alegação, o que
configura uma afronta ao princípio da legalidade.”
“(...) A defesa argumentou que, mesmo que fosse suspensa a imunidade, os efeitos não
poderiam retroagir para o período fiscalizado, pois a imunidade tem como termo inicial a
data da infração apurada. A decisão judicial, ao validar a autuação fiscal retroativa,
desrespeita o princípio da legalidade, que exige que qualquer alteração na condição
tributária do contribuinte seja prospectiva e não retroativa.
“(...) A defesa da Universidade Brasil apontou que o auto de infração carecia de
fundamentação adequada, não expondo os fatos de forma clara e precisa, o que impede o
exercício pleno do direito de defesa. A sentença, ao não reconhecer essa nulidade,
desconsidera o princípio da legalidade, que exige clareza e precisão na constituição do
crédito tributário.”
Requer, assim, a reforma da decisão, por entender que a autuação fiscal
desconsidera o princípio da legalidade tributária ao validar exigências não amparadas em lei,
aplicar penalidades supostamente desproporcionais e retroativas e deixar de reconhecer a
nulidade do lançamento pela ausência de fundamentação adequada.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal encontram-se previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(grifamos)
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a configuração da nulidade circunscreve-se a
hipóteses específicas: i) em se tratando de atos e termos, quando lavrados por pessoa
incompetente; e ii) no caso de despachos e decisões, quando proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, a alegação de nulidade recai sobre o Auto de Infração, ato
administrativo que formaliza o lançamento tributário. Por sua natureza, trata-se de ato vinculado
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
10
e obrigatório, de modo que eventual nulidade apenas se configuraria se lavrado por autoridade
incompetente, o que não foi sequer suscitado pela Recorrente.
De igual forma, a jurisprudência administrativa admite a nulidade apenas em
situações excepcionais, nas quais se demonstre prejuízo real e efetivo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, poderia se cogitar de nulidade do auto de infração
caso ausentes os elementos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Preenchidos os elementos formais do art. 10 supra, penso ainda que, em se
tratando de auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, poderia se
cogitar de sua nulidade em caso de falta de intimação do contribuinte para comprovar a origem
dos recursos creditados e/ou debitados em conta corrente de sua titularidade, o que também não
se verifica no presente caso.
Do que se observa do Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração
correspondente, os fatos foram regularmente apurados e fundamentados pela fiscalização, com
base nos artigos 61, caput e parágrafo 1o, da Lei no 8.981, de 1995, e do artigo 730, caput e
parágrafo 1o, do RIR/20181, resultando na constatação de vultosas operações de mútuo realizadas
entre a Recorrente e empresas coligadas.
A autoridade fiscal demonstrou que a autuada, no período fiscalizado, registrou em
seu Ativo Realizável a Longo Prazo créditos decorrentes de mútuos concedidos à UNIESP S.A., ao
ICESP e ao AIE/LICEU, circunstância admitida pela própria Recorrente. Ressalte-se que tais

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
11
operações corresponderam a 56,96% e 67,51% do total do ativo da entidade nos anos-calendário
de 2018 e 2019, respectivamente, sendo os valores repassados à UNIESP e ao ICESP, que, por sua
vez, redistribuíam os recursos a outras empresas do mesmo grupo, inclusive controladas por
familiares dos sócios.
Conforme apurado, a STBA, detida por descendente dos sócios da UNIESP, declarou
atividade de cobrança e informações cadastrais, mas apresentou declarações do Simples Nacional
sem movimento. Já a Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda. (SAGPL), detida pelos
mesmos sócios, tinha por objeto o aluguel de imóveis próprios. Em 2019, a autuada registrou
mútuos no valor de R$ 188.192.124,29 com a UNIESP, que, por sua vez, registrou mútuos de R$
65.192.499,83 com a SAGPL e de R$ 33.695.505,08 com a STBA, esta última sequer declarando
movimentação financeira.
A cessão de recursos em tamanha escala, em favor de entidades com fins lucrativos
e vinculadas aos mesmos sócios, revela liberalidade incompatível com os objetivos de uma
instituição de assistência social. Cumpre recordar que a fruição da imunidade constitucional exige
a aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais. Emprestar valores expressivos a
empresas do mesmo grupo não constitui finalidade assistencial, configurando desvio de recursos.
A própria Recorrente admitiu a existência de “conta-corrente” com essas entidades,
a pretexto de custear despesas em razão da transferência de mantenças. Todavia, o que se
evidenciou foi o desvio de recursos de sua finalidade estatutária para beneficiar terceiros,
descaracterizando os requisitos para a manutenção da imunidade.
Esses fatos motivaram a expedição da Notificação Fiscal para Suspensão da
Imunidade e Perda da Isenção, cujos fundamentos foram acolhidos pelo Delegado da Receita
Federal e formalizados no Ato Declaratório Executivo no 023989081, nos termos do art. 13, §1o, da
Instrução Normativa RFB no 1.394/2013:
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
§ 1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está descumprindo
os requisitos ou as condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação tributária, a
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
12
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam
a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
Embora intimada em diversas oportunidades apresentar esclarecimentos e
documentação probatória, a Contribuinte não logrou comprovar as operações questionadas pela
fiscalização sendo, portanto, correto o lançamento realizados nos termos dos artigos 61, caput e
parágrafo 1o, da Lei no 8.981, de 1995, e do artigo 730, caput e parágrafo 1o, do RIR/2018.

DO ALEGADO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Na sequência, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria incorrido em vício
de inconstitucionalidade, ao fundamentar a suspensão da imunidade tributária em dispositivos da
Lei no 9.430/1996, por se tratar de lei ordinária, e não de lei complementar, como exige a
Constituição Federal. Defende que, nos termos do art. 146, II, da CF/88, cabe à lei complementar
dispor sobre normas gerais de direito tributário, inclusive a definição de requisitos para fruição de
imunidade. Invoca, ainda, a Lei Complementar no 187/2021, que regulamentou a matéria em
relação às entidades beneficentes de assistência social, reafirmando que somente lei
complementar pode fixar condições e requisitos para o gozo da imunidade tributária.
De fato, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, VI, “c”, estabelece a
imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
condicionada ao atendimento dos requisitos previstos em lei. Por sua vez, o art. 146, II, da CF/88
determina que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária,
notadamente quanto à definição de tributos, fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes e,
também, acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar.
No plano infraconstitucional, o art. 14 do CTN — lei complementar em sentido
material — estabelece as condições para fruição da imunidade pelas entidades de educação e
assistência social: (i) não distribuição de resultados; (ii) aplicação integral dos recursos no país, na
manutenção dos objetivos institucionais; e (iii) escrituração regular.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
13
A matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADI no 1.802, em que a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da legislação
ordinária para dispor sobre aspectos instrumentais e procedimentais de verificação e fiscalização
da imunidade, cabendo, todavia, exclusivamente à lei complementar a definição dos requisitos
materiais. Nesse contexto, a Lei no 9.430/1996, ao prever, em seu art. 32, a possibilidade de
suspensão da imunidade quando constatado o descumprimento das condições constitucionais e
legais, não inovou na ordem jurídica ao criar requisitos autônomos, mas apenas disciplinou o
procedimento de fiscalização e a constituição do crédito tributário pela Receita Federal, em
consonância com o disposto no art. 14 do CTN.
A edição da Lei Complementar no 187/2021, ao consolidar as normas aplicáveis às
entidades beneficentes, não alterou esse entendimento, mas apenas sistematizou os requisitos já
reconhecidos em precedentes jurisprudenciais. Portanto, não procede a alegação da Recorrente
de que a exigência fiscal teria se baseado em requisitos fixados por lei ordinária de forma
inconstitucional.
Quanto à alegação de retroatividade, verifica-se que a suspensão da imunidade
opera a partir da constatação da infração, com efeitos sobre o período de apuração em que
verificado o descumprimento das condições legais, nos termos expressos do art. 13, §1o, da IN RFB
no 1.394/2013. Trata-se de aplicação prospectiva da lei ao período de ocorrência do fato gerador,
não configurando retroatividade vedada pelo art. 150, I, da CF/88.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à incompetência legislativa ou
retroatividade da suspensão.

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
A Recorrente invoca, ainda, o princípio da interpretação mais favorável ao
contribuinte, previsto no art. 112 do CTN, segundo o qual, em caso de dúvida na interpretação de
normas tributárias que dispõem sobre infrações e penalidades, deve prevalecer a interpretação
mais benéfica.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
14
No caso concreto, todavia, não se verifica dúvida interpretativa quanto ao
enquadramento jurídico dos fatos. A fiscalização coligiu elementos objetivos que evidenciam a
realização de mútuos em valores expressivos, que representaram mais da metade do ativo da
entidade em dois exercícios, sem documentação hábil que comprovasse causa, finalidade ou
restituição, e com beneficiários diretamente vinculados ao mesmo grupo societário e familiar.
A própria Recorrente admitiu a existência de “contas-correntes” mantidas com
empresas ligadas, alegando tratar-se de instrumento para custeio de despesas de mantença.
Todavia, os documentos revelam transferências bilionárias sem respaldo contratual adequado, em
favor de empresas com movimentação fiscal inexpressiva ou inexistente, configurando
liberalidade incompatível com a aplicação dos recursos em suas finalidades assistenciais.
A invocação do art. 112 do CTN não se aplica quando não há dúvida interpretativa,
mas sim a constatação de fatos objetivos incompatíveis com os requisitos constitucionais da
imunidade. A norma do art. 112 tem alcance restrito à interpretação de penalidades, não podendo
ser utilizada para afastar exigência fiscal amparada em provas concretas de descumprimento da
legislação tributária.
Da mesma forma, não prospera a alegação de desproporcionalidade das multas. A
penalidade aplicada decorre de previsão legal expressa (arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e art.
44 da Lei no 9.430/1996), em hipóteses de dolo, fraude e simulação, constatadas pela autoridade
lançadora. Eventual alegação de efeito confiscatório não encontra respaldo nos autos, nem foi
demonstrado que a multa aplicada ultrapasse parâmetros já admitidos pela jurisprudência do STF
e do STJ.
No que toca à responsabilidade tributária dos administradores, a imputação foi
realizada com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, diante da comprovada prática de
atos com excesso de poderes e infração à lei, configurados no desvio de recursos e na confusão
patrimonial evidenciada. Os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a
responsabilização solidária e pessoal.

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
15
DAS OPERAÇÕES DE MÚTUO COMO CAUSA DE PAGAMENTO
A Recorrente sustenta que as transações financeiras realizadas com empresas do
mesmo grupo econômico não configurariam contratos de mútuo, mas sim operações de conta
corrente, prática usual entre sociedades coligadas para fins de gestão de fluxo de caixa. Afirma
que a fiscalização teria desconsiderado a natureza dessas operações, ao qualificá-las como mútuos
disfarçados, com o intuito de enquadrá-las como “pagamentos sem causa” e, por conseguinte,
aplicar a incidência do IRRF à alíquota de 35%, prevista no art. 61 da Lei no 8.981/1995.
De fato, o Código Civil disciplina ambas as figuras jurídicas. O mútuo encontra-se
previsto nos arts. 586 a 592, sendo definido como o empréstimo de coisas fungíveis, notadamente
dinheiro, que implica transferência da propriedade, com a obrigação de restituição do equivalente
em gênero, qualidade e quantidade. Já as operações de conta corrente são caracterizadas pelo
registro de créditos e débitos recíprocos entre as partes, que se compensam periodicamente,
regidas pelos arts. 265 e 477 do Código Civil, podendo assumir a forma de instrumentos de
financiamento intra-grupo, sem a necessidade de liquidação imediata de cada operação.
A distinção não é meramente formal. O mútuo, por sua natureza, demanda
contrato escrito, previsão de prazos e juros, e pressupõe a restituição em momento determinado.
A conta corrente, ao contrário, caracteriza-se por movimentações sucessivas, com liquidação
mediante compensação periódica.
No caso concreto, verifica-se que as operações contabilizadas pela Recorrente
foram registradas, em grande parte, sob a rubrica de mútuos, sem que houvesse apresentação de
contratos formais com prazos, encargos e condições específicas. A documentação acostada
demonstra lançamentos unilaterais de transferências significativas de recursos em favor de
empresas do mesmo grupo econômico — UNIESP, ICESP, SAGPL, STBA e KAP 11 — algumas delas
sem atividade operacional expressiva ou mesmo com declarações fiscais sem movimento.
A ausência de documentação idônea que comprove a existência de verdadeira
conta corrente entre as empresas, somada ao volume expressivo dos valores transferidos e à
inexistência de registros de compensação periódica, autoriza a autoridade fiscal a enquadrar as
operações como mútuo. E, no caso, não se trata de mútuos com retorno comprovado, mas de
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
16
transferências que resultaram em desvio de finalidade institucional e benefício a terceiros
vinculados ao mesmo grupo societário, caracterizando hipótese de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
Em complemento ao exposto acima, adoto os fundamentos da decisão de primeira
instância como razões de decidir:
“(...) Os impugnantes defendem a existência do mútuo, alegam o seguinte:
Primeiramente, deve-se considerar que o elemento central do mútuo é a transferência de
propriedade de bens fungíveis, com a obrigação de restituição de bens da mesma espécie,
qualidade e quantidade. Portanto, a análise deve verificar se houve, de fato, essa
transferência de propriedade e a consequente obrigação de restituição nos termos
acordados.
Além disso, é imprescindível examinar a documentação que formaliza as operações
financeiras em questão, incluindo contratos, notas promissórias, ou qualquer outro
documento que possa evidenciar a natureza das operações. A análise desses documentos
pode revelar aspectos cruciais, como a existência de taxas de juros, prazos de restituição, e
outras condições que podem aproximar ou distanciar as operações da definição de mútuo.
Outro aspecto relevante é a finalidade das operações. O mútuo, tradicionalmente, tem
uma natureza de empréstimo, destinado a satisfazer uma necessidade temporária de
recursos por parte do mutuário. Portanto, deve-se avaliar se as operações financeiras
realizadas tinham como objetivo primordial o financiamento temporário do
contribuinte, ou se visavam atender a outras finalidades que não se enquadram na
natureza de um mútuo
[...]
Adicionalmente, o exame da documentação que formaliza tais operações é crucial.
Elementos como a ausência de taxas de juros explicitamente definidas, a existência de
cláusulas que preveem contraprestações não pecuniárias, ou a definição de condições de
restituição que se afastam da mera devolução de quantia equivalente ao valor
originalmente recebido, podem ser indicativos de que as operações não se enquadram na
categoria de mútuo.
[GRIFEI]
Depreende-se das alegações acima que os impugnantes sabem exatamente quais os
documentos necessários a fazer prova do que contabilizou como mútuo, no entanto,
apesar das alegações, a autuada regularmente intimada não apresentou nenhum
documento que demonstrasse todos os itens que acima defende que teriam que ser
analisados, nem tampouco trouxe aos autos juntamente com as impugnações.
Consta do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
17

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
18

Nota-se que a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar os documentos que
suportassem e comprovassem os registros contábeis e além das transferências bancárias,
não foram apresentados documentos algum.
Alegar e registrar a existência de mútuo sem respaldo documental algum não protege a
autuada nem tampouco é suficiente para fazer prova contra o lançamento.
O dispositivo legal que fundamenta o lançamento está abaixo transcrito:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
19
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.61).
§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).
§ 2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §3o).
Da análise do referido dispositivo legal é possível concluir que no caso dos autos não se
pode cogitar se tratar de pagamento a beneficiário não identificado. Os pagamentos
foram realizados à empresa Uniesp tendo como fundamento o pagamento de mútuos
contraídos. Assim, o beneficiário está claramente identificado.
No entanto, como já aqui analisado, a causa das transferências bancárias não foi em
absoluto mútuo entre as empresas, a fiscalização demonstrou que os valores tiveram
como fim outras empresas que não a Uniesp e com intuito claro de remunerar seus
dirigentes.
Os impugnantes alegam, mas não comprovam, assim, é devido o IRRF quando os
pagamento não tem causa como aqui demonstrado, não cabendo razão aos
impugnantes.”

DO RESPEITO AOS CONCEITOS DO DIREITO PRIVADO (ART. 110 DO CTN)
A Recorrente argumenta, ainda, que a decisão recorrida teria violado o disposto no
art. 110 do CTN, ao alterar o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado — em especial,
os contratos de mútuo e de conta corrente — para fundamentar a autuação. Sustenta que a
simples existência de operações financeiras entre empresas do mesmo grupo não configura, por si
só, simulação ou desvio de recursos, sendo necessária prova inequívoca de fraude, a qual não teria
sido produzida nos autos.
O art. 110 do CTN estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela
Constituição para definir ou limitar competências tributárias. Trata-se de dispositivo que visa
resguardar a coerência entre o direito privado e a incidência tributária.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
20
Entretanto, não há falar em violação ao art. 110 do CTN no caso concreto. A
fiscalização não redefiniu o conceito de mútuo ou de conta corrente, mas apenas verificou, a
partir da análise documental, que os elementos caracterizadores de uma conta corrente (fluxo
bilateral de débitos e créditos, compensação periódica, ausência de transferência definitiva da
propriedade) não estavam presentes. Em contrapartida, constatou a ocorrência de transferências
unilaterais e vultosas, sem comprovação de restituição ou liquidação, o que as aproxima do
conceito de mútuo.
Além disso, a caracterização de desvio de finalidade e de liberalidade
desproporcional baseou-se em fatos objetivos: os valores representaram mais da metade do ativo
da entidade, foram destinados a empresas com o mesmo quadro societário ou familiar e não
tiveram retorno comprovado. A imputação, portanto, decorre da análise probatória, não de
alteração conceitual dos institutos de direito privado.

DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ATEMPORAL DOS JUROS DE MORA
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria determinado a cobrança de
juros de mora de forma atemporal, desconsiderando os marcos legais que condicionam a sua
exigibilidade. Invoca, para tanto, o art. 161 do CTN, segundo o qual os juros de mora são devidos a
partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do tributo até a data de seu efetivo
pagamento, bem como o art. 43, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que estabelece a forma de cálculo
mês a mês.
Não prospera a alegação. O lançamento fiscal teve por objeto fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2018 e 2019. Constatada a ausência de recolhimento do imposto
devido, a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário de ofício, aplicando, de forma estrita, os
critérios previstos no art. 161 do CTN e no art. 43 da Lei no 9.430/1996, a saber: juros de mora
calculados a partir do mês subsequente ao vencimento até a data do pagamento, acrescidos de
1% no mês do pagamento.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
21
Não se verifica, portanto, cobrança “atemporal” de juros, mas tão somente a
aplicação do regime legal de mora, que incide objetivamente sobre a inadimplência,
independentemente da transformação da natureza jurídica da entidade em março de 2020. A
exigência dos acréscimos moratórios é consequência automática do não pagamento tempestivo, e
não afronta os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
DA ABUSIVIDADE DA MULTA APLICADA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada seria desproporcional e de
caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/88. Invoca, ainda, o art. 112 do CTN, para
sustentar que, em caso de dúvida, a interpretação deve ser favorável ao contribuinte.
Todavia, a multa aplicada encontra respaldo no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que
prevê multa de 75% do valor do tributo, majorada em dobro quando constatada a prática de dolo,
fraude ou simulação, ou quando não atendidas intimações regulares da autoridade fiscal. O caso
concreto demonstra a prática de atos tendentes a ocultar a natureza real das operações, a
utilização de empresas vinculadas e familiares, bem como a ausência de resposta a intimações,
circunstâncias que justificam a qualificação da multa.
A autoridade fiscal justificou o agravamento nos seguintes termos:
8.4 Como demonstrado neste termo, foi comprovada a caracterização da fraude definida
pelo art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, ensejando a aplicação da multa de ofício de 100%.
Isso porque a entidade contabilizou como mútuos pagamentos feitos a ICESP e UNIESP,
que por sua vez repassavam parte desses valores a membros da diretoria da própria
CEISP. A não apresentação dos documentos que comprovassem as transações e o repasse
de recursos movimentados nestas contas de mútuo nos permitem afirmar que houve
distribuição de patrimônio e renda da fiscalizada em benefício de terceiro e confusão
patrimonial. Isso fica ainda mais evidente ao verificarmos que os recursos aportados na
UNIESP e no ICESP foram repassados aos próprios sócios (que também são
administradores da Universidade Brasil -CEISP), a título de mútuos simulados, e a outras
empresas (STBA, K11, Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial) cujos sócios
também são administradores da Universidade Brasil - CEISP e/ou são filhos destes, como
relatado no item 3.5.
8.5 Não descaracterizam a fraude as alegações da fiscalizada de que CEISP, ICESP e UNIESP
mantinham uma espécie de "conta-corrente" em que recursos das três eram usados
indistintamente por estas entidades para custear suas despesas. Em primeiro lugar porque
uma pessoa jurídica imune deve demonstrar em sua contabilidade, com clareza e
exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
22
período de apuração, referentes às atividades imunes a impostos. Isso está expresso no
art. 14, inciso III, do CTN. E não foi cumprido pela fiscalizada, que contabilizou pagamentos
como mútuo as transferências de valores estranhas à atividade da entidade.
8.6 Além disso, comprovou-se que parte dos valores que eram transferidos a ICESP e
UNIESP foram repassados a administradores da fiscalizada e seus filhos, além de empresas
cujos sócios são esses administradores. Tudo isso por meio de mútuos simulados. E, de
acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a simulação pode ser utilizada
como um meio para se fraudar o Fisco, já que "A fraude se caracteriza por uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano
à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária" (Acórdão CSRF n° 9202-003.128, 2a Turma, de 27 de março de 2014).
8.7 O sujeito passivo deixou de prestar esclarecimentos, quando intimado, em diversas
situações, conforme detalhado no item 2.10 deste termo. Por essa razão, o percentual de
multa a que se refere o item 8.2 acima será aumentado de metade, conforme previsto no
§ 2, I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, passando para 150%.
Ou seja, a multa de 100% fundamentou-se na caracterização da simulação das
operações de mútuo e os outros 50% refere-se ao aumento da metade pela falta de atendimento
as intimações.
A multa aplicada, conforme consta do auto de infração, está prevista no art.44,
inciso I da lei 9430/96, com redação dada pelo art.14 da lei no11.488/07, dispositivo que continua
em vigor até hoje, não cabendo a esta turma de julgamento deixar de aplicar dispositivo vigente,
nem tampouco alterar os percentuais nela previstos.
Em relação ao efeito confiscatório da multa defendido pelos impugnantes, cumpre
ressaltar que as delegacias de julgamento não são competentes para se pronunciar sobre matéria
ligada diretamente a constitucionalidade, como bem sumulou o CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega, ainda, que seria indevida a incidência de juros moratórios sobre
a multa de ofício, por ausência de previsão legal e por suposto bis in idem.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
23
O entendimento consolidado do CARF, consubstanciado na Súmula no 108, é no
sentido de que incidem juros moratórios sobre o valor da multa de ofício.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007;
105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018;
1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011;
9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018;
2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de
23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350,
de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017;
9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de
19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150,
de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-
005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018;
9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de
22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843,
de 17/10/2017.
Portanto, a alegação não merece prosperar.

DO PRAZO DECADENCIAL
A Recorrente invoca o art. 150, § 4o, do CTN para sustentar a decadência do
lançamento, alegando inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, como registrado pela autoridade fiscal e pela DRJ, a autuação foi
lastreada na constatação de operações simuladas, desvio de finalidade e ocultação de fatos
relevantes, circunstâncias que autorizam a aplicação do art. 173, I, do CTN. Neste caso, o prazo
decadencial de cinco anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
24
Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste e. Tribunal
Administrativo, através da Súmula CARF no 114:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de 15/08/2012;
9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-001.544, de
03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804,
de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL
A Recorrente insurge-se contra a decisão recorrida ao imputar responsabilidade
solidária e pessoal aos sócios e administradores da CEISP Serviços Educacionais Ltda., com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, bem como no art. 50 do Código Civil.
O argumento não prospera, devendo ser mantida a decisão de primeira instância
por seus próprios fundamentos:
Como visto, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de responsabilidade
por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no
mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum
em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. Esse interesse comum seria
traduzido pela realização conjunta do fato descrito no antecedente da regra matriz de
incidência tributária, admitem, entretanto, a responsabilização solidária nos casos de
fraude ou simulação.
Os impugnantes defendem ausência de confusão patrimonial e abuso da personalidade
jurídica.
A confusão patrimonial se dá quando um ou todos os sócios constituem uma nova
sociedade e para ela transferem todos os seus bens particulares com o fim de causar
prejuízo aos seus credores.
A caracterização da confusão patrimonial pode ser identificada de várias formas:
empresas com os mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço, conglomerados
familiares, empresas controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
25
transferência de ativos e passivos, custos e de lucros. Assim, os interesses das controladas
é o mesmo da controladora.
Nos autos a fiscalização demonstrou que as empresas formam um grupo econômico, não
de direito e sim de fato, uma vez que não há atos formais que as interliguem, e que a
autuada transfere para Uniesp e Icesp quantias em dinheiro registradas como mútuos
entre elas e estas transferem igualmente valores para as demais empresas do grupo, com
o fim de distribuir lucros e ou simplesmente remunerar os dirigentes da autuada.
As empresas envolvidas formam um grupo econômico tendo umas o mesmo quadro
societário e outras o quadro societário são os filhos, no entanto, não foram trazidos aos
autos provas de que os registros contábeis denotam uma efetiva confusão patrimonial.
O que se demonstrou nos autos é que houve no período uma operação registrada de
mútuo e que em verdade tratava-se de uma distribuição disfarçada dos lucros da autuada,
ou simplesmente de uma simulação para que os administradores/sócios fossem
remunerados, ou até mesmo que fossem desviados recursos da empresa em prol de seu
quadro societário.
Simulação pura e simples, sem confusão patrimonial entre as empresas, que no entanto,
ajudaram em toda operação para que a fraude se perpetrasse e os valores fossem
desviados.
Quanto ao abuso da personalidade jurídica o Código Civil de 2002 prevê que este se refere
ao excesso de poder praticado pelos sócios na administração da empresa que viola a
finalidade constante do estatuto ou do contrato social da pessoa jurídica. O abuso
pressupõe sempre a ausência de boa-fé diante do prejuízo.
O art. 50 do da mesma norma estabelece que o abuso da personalidade se dá por desvio
da finalidade e por confusão patrimonial. Em ambas as hipóteses está implícita a figura da
fraude.
Ocorre desvio de finalidade quando a pessoa jurídica se desvia das finalidades previstas no
seu ato constitutivo ou mesmo se extingue para se eximir de responsabilidades ou se
extingue irregularmente.
Neste caso entendo ter ficado claro tal abuso, uma vez que a autuada foi constituída,
como disse ela, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e que é
reconhecida como entidade beneficente de assistência social com finalidade de prestação
de serviços na área da educação.
A imunidade adquirida derivava dela ser uma instituição sem fins lucrativos conforme
previa seu estatuto e, quando passou a perpetrar uma operação simulada com o fim de
desviar valores para outras empresas do grupo, deixou de honrar a finalidade para qual foi
constituída, ou seja, houve um claro desvirtuamento de seus objetivos.
No meu entender, consubstanciado no Parecer supra transcrito, os fatos trazidos aos
autos são mais que suficientes para aplicar a responsabilidade solidária das empresas KAP
– 11 Ltda, STBA - Cobranças e Serviços Ltda, Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda, Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e UNIESP S.A. nos termos
em que foi sustentada pela fiscalização.
A imputação da responsabilidade solidária das pessoas físicas Sr. José Fernando e a Sra.
Cláudia Aparecida é com base no art.124, II, conforme contido no auto de infração e 135,
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
26
III do CTN, nos termos do relatório fiscal anteriormente transcrito cujo trecho novamente
destaco:
9.1 Os administradores da empresa são solidariamente responsáveis pelos créditos
constituídos neste procedimento fiscal, com base no disposto no art. 135, III, da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN)...
[...]
9.2 ... Desse modo, as condutas de José Fernando e Cláudia caracterizaram fraude e
conluio, enquadrando-se na hipótese de responsabilidade por créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei (no caso, a Lei n°
4.502, de 1964, arts. 72 e 73).
O inciso II do art. 124 do CTN estabelece que “são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei”. Nesses casos, entendo serem aqueles que não foram
abrangidos pelo inciso I do mesmo artigo.
A 4a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, em sessão do dia 17/08/2017 emitiu o acórdão
no 1401-002.066 que analisa o art.124, a saber:
Sobre o alcance da solidariedade e da responsabilidade tributária previstas no Código
Tributário Nacional, temos que, inserido no Título III ("Da obrigação tributária"), o Capítulo
IV é dedicado ao "Sujeito Passivo" e tem início com o artigo 121, o qual define o sujeito
passivo da obrigação principal como pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e, em seu parágrafo único, esclarece que existem dois tipos de
sujeito passivo: contribuinte e responsável.
[...]
Pois bem. Quanto ao artigo 124, conforme vimos, tratase de solidariedade que pode
atingir seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do "interesse comum" (inciso
I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê didaticamente, e de certa forma com
redundância, o inciso II).
Ainda no Capítulo IV, portanto tratando do sujeito passivo (que como vimos pode ser
contribuinte ou responsável) temos a previsão constante do artigo 124, I, que prevê como
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal” e o artigo 124, II, estabelecendo
solidariedade entre "as pessoas expressamente designadas por lei".
Já o art.135, III do CTN possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
O contido acima é claro, são responsáveis aqueles que exercem cargos de direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, apenas o sócio
com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.856 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720193/2024-58
27
O entendimento é de que a natureza da responsabilidade contida no dispositivo é de que
seria solidária. Assim, a existência de responsabilidade do administrador não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem. Assim, nem haveria desoneração da pessoa
jurídica em razão da responsabilidade do administrador, nem dependeria a
responsabilidade deste do esgotamento do patrimônio da sociedade, ambos respondem,
integral e solidariamente pelo crédito tributário.
Portanto, a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 124 e art. 135
do CTN deve ser mantida.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1119
DF CARF MF
Original